Tribunal: TJES
Processo: 0003257-30.2013.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Inadimplemento; Liminar
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003257-30.2013.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
APELADO: ANTONIO LAMEIRA DA SILVA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003257-30.2013.8.08.0050

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: ANTONIO LAMEIRA DA SILVA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
contra a r. sentença de fls. 154/157, que, nos autos da
ação de busca e apreensão
por ela ajuizada em face de
ANTONIO LAMEIRA DA SILVA
, extinguiu o processo sem a resolução do mérito pela ausência da comprovação da mora, na forma do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

A extinção fundamentou-se na revisão de algumas parcelas do contrato de financiamento com alienação fiduciária no bojo do processo nº 0010142-09.2013.8.08.0746, cuja sentença transitou em julgado em 28/05/2013, antes da constituição da mora com base nos valores praticados antes da referida revisão, em 03/07/2013.

Na oportunidade, o apelante foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões, a apelante limita-se a arguir a incorreção da r. sentença quanto aos honorários de sucumbência, aduzindo que o ônus deve recair sobre o apelado, que deu causa à propositura da demanda “
por ter cumprido suas obrigações tardiamente, ou seja, após a propositura da demanda”
.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que a presente ação foi proposta em 23/08/2013, instruída com instrumento de protesto de título que constituiu o devedor em mora na data de 03/07/2013 (fl. 24).

Após o deferimento da liminar de busca e apreensão (fl. 33/34), o apelado apresentou cópias da ação revisional nº 0010142-09.2013.8.08.0746, por ele proposta em face da apelante, cuja sentença (fls. 81/85), transitada em julgada em 28/05/2013 (fl. 86), determinou que a requerida promovesse a revisão de algumas cláusulas e redução de taxas previstas no contrato de financiamento que embasou a inicial desta demanda. Veja-se o dispositivo da referida decisão:

Isto posto, na forma do art. 269, inc. 1 do CPC, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial para: a) declarar a abusividade da exigência do pagamento de 'Tarifa de Cadastro" e 'Tarifa de Avaliação de Bens" e "Seguro Prot. Financeira", além da taxa de juros prevista no contrato firmado entre as partes; b) para determinar a requerida que proceda a revisão dos juros contratuais cobrados da autora, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do trânsito em julgado, reduzindo-se as taxas cobradas para adequá-las aos juros cobrados no mercado que, à época da celebração do contrato a taxa média girou em tomo de 26,21% ao promovendo o abatimento no saldo devedor da diferença paga pelo autor; c) deverá a requerida, ainda, promover o abatimento dos valores concernentes às tarifas descritas no item "a", no valor de R$ 1.435,80 (um mil, quatrocentos e trinta e cinco reais, e oitenta centavos), e após cumpridos os itens 1" e "c", recalcular, o valor das prestações mensais, mantidas as demais condições previstas em contrato, emitindo-se novo carnê para pagamento, no prazo de 15 dias após o trânsito em julgado, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 200,00 (duzentos reais).

Ocorre que, embora a apelante estivesse obrigada, desde 28/05/2013, à revisão das cláusulas contratuais, o que culminou na novação das obrigações e alteração nos valores previstos em contrato, deixou de observar o comando judicial, tendo constituído o devedor em mora e proposto a presente ação de busca e apreensão com fundamento nos valores anteriormente praticados, em data posterior ao trânsito em julgado.

Ou seja, ao contrário do que se afirma no recurso, não é o apelado quem deve ser condenado aos ônus sucumbenciais, mas sim a própria apelante, que propôs ação diretamente contrária ao conteúdo de decisão judicial que estava obrigada a observar e não o fez.

Veja-se que, em outra ação de busca e apreensão também proposta pela apelante,
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, esta Câmara confirmou a sua condenação aos ônus sucumbenciais decorrente do ajuizamento em desconformidade com os requisitos do Decreto-lei nº 911/69:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR PARA COMPROVAÇÃO DA MORA. NÃO REALIZADA. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO REVOGADA APÓS O OFERECIMENTO DA CONTESTAÇÃO. VEÍCULO ALIENADO. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL. INCIDÊNCIA DA MULTA EQUIVALENTE A CINQUENTA POR CENTO DO VALOR FINANCIADO. ART. 3º, §6º, DEC-LEI Nº 911/69. DEVER DE RESTITUIR QUANTIA CORRESPONDENTE AO PREÇO MÉDIO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE DOLO PARA CONFIGURAR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Na hipótese em apreço, a liminar de busca e apreensão foi inicialmente deferida e, após o oferecimento de contestação, revogada. Ocorre que a instituição financeira, nesse ínterim, alienou o automóvel em leilão, motivo pelo qual efetuou depósito em conta judicial do valor do veículo constante na Tabela FIPE. 2) É cediço que a medida de busca e apreensão de bem dado em garantia fiduciária pressupõe a prévia constituição em mora do devedor, a qual, consoante expressa previsão no art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, decorre do simples vencimento do prazo para o pagamento, permitindo-se que a sua comprovação se dê por carta registrada com aviso de recebimento. 3) Sobre o tema, já definiu o Superior Tribunal de Justiça que, na alienação fiduciária, a mora decorre do simples vencimento. Todavia, o legislador impõe, por mera formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser a mora comprovada, pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato, sendo prescindível, para esse efeito, a assinatura do destinatário 4) É dizer, embora seja desnecessária a assinatura de próprio punho do devedor no aviso de recebimento, é certo que a notificação precisa, ao menos, ser recebida, o que não ocorreu no caso vertente, no qual o aviso foi devolvido sem nenhuma assinatura, por estar o destinatário ausente. Não houve, pois, a pessoal notificação da requerida. 5) A comprovação de constituição da mora, mediante notificação extrajudicial, configura, nas ações de busca e apreensão, pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Bem por isso, via de regra, sua ausência implica a extinção do feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC. 6) Ocorre que, como a constatação da invalidade da comprovação da mora se deu após a consolidação da propriedade do bem dado em garantia fiduciária, tem-se como consequência a improcedência do pleito autoral, atraindo, por conseguinte, a aplicação da norma ínsita no §6º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, em decorrência da alienação do veículo. 7) Isto posto, tratando-se de sentença de improcedência e tendo havido a alienação do veículo, a condenação da credora fiduciária à multa equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado é medida que se impõe. 8) De toda forma, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o credor fiduciário, ao fazer uso da faculdade que o Decreto-Lei lhe confere, alienando o bem a terceiro, assume o risco de arcar com as consequências da medida, razão pela qual deve incidir a multa prevista no dispositivo legal, ainda que o feito tenha sido extinto sem julgamento do mérito. 9) Para além da condenação ao pagamento da supratranscrita multa, não havendo possibilidade de devolução do veículo objeto da busca e apreensão, porque vendido em leilão, é dever da instituição financeira restituir ao consumidor o valor correspondente ao preço médio daquele veículo de mesmo modelo e ano. 10) A Instância Primeva também condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, sob o fundamento de que houve afronta ao dever de expor os fatos conforme a verdade. Todavia, não restou demonstrado, para tanto, o dolo da instituição financeira, consubstanciado no manifesto propósito de prejudicar a parte adversa. 11)
Pelo princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais devem recair sobre a parte autora, pois foi quem deu causa ao ajuizamento da ação, ao fazê-lo de maneira precoce, sem a devida notificação prévia do devedor, conforme preceitua a legislação infraconstitucional
. 12) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0024766-81.2017.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 24/11/2020; DJES 22/01/2021)

O princípio da causalidade não autoriza, pelo simples fato de o autor ter proposto uma ação, ainda que de forma inadequada, que o requerido seja automaticamente condenado aos ônus de sucumbência. Isto é, da mera existência de uma dívida não advém, diretamente, uma obrigação do devedor pela má conduta processual do credor.

Como expõe Dinamarco, o critério da causalidade significa, em verdade, que aquele que deu causa a uma demanda infundada ou improcedente deve responder pelos seus custos:

Só por comodidade de exposição alude-se à sucumbência como critério para atribuir o custo final do processo a uma das partes, sabendo-se no entanto que essa é apenas uma regra aproximativa, ou mero indicador do
verdadeiro critério a prevalecer, que é o da causalidade
:
deve sempre responder pelo custo do processo aquele que houver dado causa a ele ao propor uma demanda improcedente ou sem necessidade
,
ou ao resistir a ela sem ter razão
1

Portanto, é em razão do princípio da causalidade que o apelante deve ser condenado ao pagamento das despesas processuais e honorários de sucumbência, que majoro para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa em razão do desprovimento do recurso, na forma do art. 85, §11º do CPC/15.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença recorrida.

É como voto.

1
DINAMARCO, Cândido Rangel.
Capítulos de sentença
. São Paulo: Malheiros, 3. ed., 2006, p. 92-93.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO EM MORA EM DATA POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA REVISIONAL QUAL
O
APELANTE FOI OBRIGAD
O
A REVER AS CLÁUSULAS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO QUE EMBASOU A PRESENTE DEMANDA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELA PROPOSITURA DE DEMANDA INFUNDADA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Embora a apelante estivesse obrigada, desde 28/05/2013, à revisão das cláusulas contratuais, o que culminou na novação das obrigações e alteração nos valores previstos em contrato, deixou de observar o comando judicial, tendo constituído o devedor em mora e proposto a presente ação de busca e apreensão com fundamento nos valores anteriormente praticados, em data posterior ao trânsito em julgado.

2.
O princípio da causalidade não autoriza, pelo simples fato de o autor ter proposto uma ação, ainda que de forma inadequada, que o requerido seja automaticamente condenado aos ônus de sucumbência. Isto é, da mera existência de uma dívida não advém, diretamente, uma obrigação do devedor pela má conduta processual do credor.

3.
Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.